Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ALIENAÇÃO. DETRAN É PARTE ILEGITIMA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Primeiro Juizado de Especial da Fazenda Pública do DF que reputou serem o DETRAN e o Distrito Federal partes ilegítimas, extinguindo o feito.
2. Na origem a recorrente afirmou que vendeu um veículo ao terceiro réu, que nunca promoveu a transferência respectiva. Pretende que os réus sejam compelidos a promover a transferência regular do automóvel nos registro do DETRAN, bem como de todos os impostos e penalidades cujo fato gerador seja a propriedade do bem.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. A gratuidade de justiça foi deferida pelo juízo singular (Id. 39928975). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 39929009). A despeito de a autora/recorrente ter rendimentos mensais líquidos que superam R$ 26.000,00 (Id. 39928857), não houve impugnação à gratuidade de justiça em contrarrazões, não sendo possível a apreciação da questão pela Turma Recursal.
3. Em suas razões recursais, a autora/recorrente afirma que ao tempo da celebração do negócio jurídico de compra e venda não estava em vigor o Código de Trânsito Brasileiro. Por essa razão, defende não ser sua a responsabilidade de promover a transferência do veículo junto aos órgãos competentes. Alega ser responsabilidade dos réus a promoção da alteração de titularidade do veículo objeto dos autos. Sustenta a legitimidade passiva do DETRAN e da seguradora administradora do Seguro DPVAT. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
4. Não conhecida a alegação a respeito da legitimidade passiva da seguradora responsável pelo Seguro DPVAT ou do mérito dos pedidos, eis que não abordados pelo juízo singular. Impossibilidade de supressão de instância.
5. O contrato de compra e venda possui limites subjetivos, gerando obrigações apenas entre as partes contratantes. Não é possível imputar ao Departamento de Trânsito local a realização de alteração de titularidade de veículo que não lhe foi regularmente comunicada. Não há sequer informação a respeito do atual proprietário do bem, sendo desconhecidas eventuais vendas do veículo posteriores ao negócio jurídico celebrado entre autora e terceiro réu. Julgados colacionados em sentença. Ilegitimidade do DETRAN e do Distrito Federal.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
8. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.